Tribunal: TJSP
Processo: 2239504-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade do contrato cumulada com cobrança de valores – prestação de serviços de corretagem – pretensão do autor baseada em estimativa de valores que pode ser adotada como parâmetro na fixação do valor da causa – agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2239504-34.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000082839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2239504-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
TAVOLARO, são agravados URBANIZADORA SOROCABA 132 SPE LTDA, EMAIS
URBANISMO E INCORPORAÇÕES LTDA, PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA e WILLIAN FIORANTE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2239504-34.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2239504-34.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Pinheiros - 5a Vara Cível
Agravante: André Tavolaro
Agravados: Urbanizadora Sorocaba 132 Spe Ltda, Emais Urbanismo e
Incorporações Ltda, Pacaembu Empreendimentos e Construções Ltda e
Willian Fiorante
Ação declaratória de nulidade do contrato cumulada com
cobrança de valores
prestação de serviços de corretagem

pretensão do autor baseada em estimativa de valores que pode
ser adotada como parâmetro na fixação do valor da causa

agravo de instrumento não provido.
Voto no 45.352
Vistos.
Agravo de instrumento em ação declaratória de nulidade
de contrato cumulada com cobrança de valores fundada em prestação de
serviços de corretagem, contra decisão que julgou procedente a
impugnação ao valor da causa para fixá-lo em R$ 15.000.000,00,
determinando que o autor promova o recolhimento da diferença das
custas processuais, bem como a redistribuição do feito a uma das Varas
Cíveis do Foro Central.
Sustenta o agravante que, prevalecendo o elevado valor
dado à causa, o seu prejuízo será imediato, pois o processo será extinto
pela ausência de recolhimento das custas.
O valor que deu à causa foi apontado de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2239504-34.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
argumentativa em notificação extrajudicial e jamais terá o condão de
representar a real pretensão, vez que os valores pretendidos na ação de
origem são totalmente desconhecidos e dependem de apuração por meio
de ação declaratória, seguida de sua fase de liquidação de sentença.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
Tem razão a decisão agravada, na medida em que é
possível estimar o valor da pretensão do agravante, ou seja, 1% do Valor
Geral de Vendas, fls. 12 da inicial, o qual foi apontado, por aproximação,
em um bilhão e quinhentos milhões de reais, fls. 67 dos autos principais.
Inegável o fato de que a pretensão do autor ultrapassa o
limite legalmente previsto para os Foros Regionais da Capital,
observando que o valor da causa tem como objetivo fixar a competência
do Juízo, além de poder também influenciar, conforme o caso, na fixação
de honorários advocatícios.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
Relator